Tribunal: TJMT
Processo: 1028289-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028289-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ERMES GOMES BEZERRA - CPF: 377.992.901-53 (AGRAVADO), ERMES GOMES BEZERRA - CNPJ: 05.767.094/0001-42 (AGRAVADO), KEILI APARECIDA NAGANO - CPF: 514.650.191-20 (AGRAVADO), JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ENDEREÇO E BENS VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas de endereço e bens dos executados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A decisão fundamentou-se na ausência de diligências prévias mínimas para localização da executada e na necessidade de manifestação do exequente sobre formal de partilha apresentado, no caso de um dos executados. O agravante sustenta que tais exigências são desproporcionais e que as ferramentas eletrônicas são meios legais e adequados para a efetivação da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de execução de título extrajudicial, é admissível a utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para pesquisas de endereço e bens dos executados, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais ou da análise de formal de partilha em processo de divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de medidas constritivas como o arresto de bens e a pesquisa patrimonial por meios eletrônicos, mesmo antes da citação e sem o exaurimento de tentativas extrajudiciais de localização, desde que frustrada a localização do devedor.

4. A exigência de manifestação prévia sobre formal de partilha não impede a existência de bens em nome dos executados, tampouco justifica a postergação de medidas que visam garantir a efetividade da execução.

5. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD configuram instrumentos legítimos e eficazes de localização de pessoas e bens, compatíveis com os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da efetividade da execução (art. 789 do CPC) e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

6. A decisão agravada impôs exigência desproporcional ao indeferir, de forma genérica, o uso de mecanismos legais de localização e constrição patrimonial, restringindo indevidamente o direito do credor à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para a localização de endereço e bens dos executados em execução de título extrajudicial, mesmo sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

2. A exigência de manifestação sobre formal de partilha não constitui óbice à realização de pesquisa patrimonial por meio de sistemas eletrônicos.

3. Medidas constritivas eletrônicas são compatíveis com a efetividade da execução e não dependem da citação prévia dos executados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 6o, 256, § 3o, 319, § 1o, 789, 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.288.367/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2022,
DJe
04.10.2022; STJ, REsp 1.944.161/RS e REsp 1.726.242/RJ; TJMT, AI n. 1029989-51.2023.8.11.0000, rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.05.2024, DJE 25.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028289-69.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A X KEILI APARECIDA NAGANO, ERMES GOMES BEZERRA E ERMES GOMES BEZERRA – EPP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000338-10.2010.8.11.0044, ajuizada pelo agravante em face de KEILI APARECIDA NAGANO, ERMES GOMES BEZERRA e da empresa ERMES GOMES BEZERRA – EPP, que indeferiu o pedido formulado pelo exequente para realização de pesquisas de endereço e bens dos executados, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Inconformado, o agravante sustenta que a tentativa de localização da executada no endereço constante do título foi infrutífera, bem como que a exigência de manifestação prévia sobre formal de partilha referente a divórcio do executado cria obstáculo indevido à efetividade da execução, sendo a pesquisa patrimonial providência legal e proporcional.

Pugna, então, pela concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar desde logo a realização das pesquisas de endereços e bens, e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada (Id. 30846350).

O pedido liminar recursal não foi concedido (Id. 309562853).

Intimados, os agravados deixaram decorrer
in albis
o prazo legal sem apresentação de contraminuta (Id. 316323887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para pesquisas de endereço e bens dos executados em ação de execução de título extrajudicial.

Trata-se de execução ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de KEILI APARECIDA NAGANO, ERMES GOMES BEZERRA e ERMES GOMES BEZERRA – EPP, na qual o exequente requereu a realização de pesquisas de endereço e bens dos executados pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de ausência de demonstração de diligências mínimas para localização de endereço da executada
Keili
. Quanto aos
executados Ermes
, pessoa física e jurídica, o juízo condicionou a análise da pesquisa patrimonial à prévia manifestação do exequente sobre formal de partilha apresentado nos autos (Id. 201953472 e 178115209 dos autos de origem).

Ocorre que, na prática, a negativa de acesso imediato a esses sistemas cria barreira desproporcional ao credor.

Primeiro, porque a tentativa de localização da executada
Keili
já se revelou infrutífera no endereço constante do título executivo, tendo decorrido o prazo para ela se manifestar em maio de 2025, o que, por si só, autoriza a requisição de dados por meio dos convênios eletrônicos.

Segundo, porque a exigência de manifestação sobre formal de partilha, no caso do
executado Ermes
, pessoa física e jurídica, não impede a existência de outros bens e direitos em nome do executado, de modo que condicionar a pesquisa patrimonial a essa providência acaba por retardar indevidamente a satisfação do crédito.

De acordo com o artigo 6o do CPC, o juiz deve utilizar os meios eletrônicos disponíveis para localizar o requerido antes de determinar a citação por edital, em observância ao princípio da cooperação. No entanto, a análise sobre o esgotamento das diligências é feita caso a caso, e, no âmbito da execução, medidas constritivas podem ser tomadas mesmo antes da citação para assegurar o resultado útil do processo.

Igualmente, nos termos dos artigos 319, §1o, e 256, §3o, do CPC, quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, pode o juiz requisitar informações de órgãos públicos ou concessionárias de serviços, inclusive por meio de sistemas eletrônicos.

Inclusive, a consulta a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, por meios eletrônicos como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, é uma etapa fundamental para demonstrar que todos os esforços para a citação pessoal foram realizados, embora os artigos 789 e 835 do CPC não exija o esgotamento exaustivo de todas as tentativas de localização para o arresto executivo eletrônico (penhora online), de modo a assegurar a efetividade da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente nesse sentido, confira-se:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. (...)”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.288.367/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.).

Em consonância com este entendimento, esta Corte já decidiu:

“(...) O deferimento de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, aliás, independente do exaurimento das vias extrajudiciais, revela-se como medida que visa garantir a efetividade do processo, conforme já pontuou o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1944161/RS e REsp no. 1726242/RJ).”
(N.U 1029989-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024).

No caso concreto, a exigência de esgotamento de diligências prévias e a vinculação do pedido de pesquisa patrimonial à análise de formal de partilha mostram-se medidas que extrapolam os limites da razoabilidade.

Por conseguinte, a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é não apenas legítima, mas necessária para garantir a efetividade da execução, uma vez que permite ao juízo identificar com rapidez e precisão informações sobre localização e bens dos devedores.

Assim, a decisão agravada destoou do entendimento consolidado e acabou por restringir, de forma injustificada, o acesso do credor a instrumentos que garantem a efetividade da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para a realização das pesquisas de endereço em nome da executada
Keili
Aparecida Nagano pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; bem como pesquisas patrimoniais em nome de Ermes Gomes Bezerra, tanto na condição de pessoa física quanto de representante da pessoa jurídica, pelos mesmos sistemas, independentemente de manifestação prévia sobre o formal de partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025